Tribunal: TCU
Processo: 022.361/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 5809/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (duas) unidades de educação infantil, situadas em: 1) 9210 - BAIRRO SERAFIM DIAS RUA FCO. JOSE DE OLIV. BRASIL Escola Proinfância B - Metodologias Inovadoras R$ 1.689.789,89; 2 ) 9209 - BAIRRO RECREAÇÃO CASAS POPULARES Escola Proinfância C - Metodologias Inovadoras R$ 932.972,33. (no da TCE no sistema: 1124/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2050/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Ecildo Evangelista Filho, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 5809/2013, destinado à construção de unidades de educação infantil no Município de Mombaça/CE; considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial da prescrição ocorreu em 31/3/2019, data em que as contas deveriam ter sido prestadas; considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ocorreu em 1/7/2019, com a notificação do responsável e que o evento processual subsequente relevante somente veio a ocorrer em 10/5/2023, configurando lapso superior a três anos sem a prática de ato apto a impulsionar regularmente o processo ou a interferir de modo relevante no curso das apurações; considerando que tal circunstância atrai a incidência do art. 8o c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, impondo o reconhecimento da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando as manifestações convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM , com fundamento no art. 143, V, "a", da Lei 8.443/1992, art. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999 e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 022.361/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ecildo Evangelista Filho (XXX.004.183-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mombaça - CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.